Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-05.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESÍDIA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para "DECLARAR a inexistência do débito de R$144,00, referente à fatura de outubro de 2023, com vencimento em 08/11/2023, vinculada ao referido contrato, bem como CONDENAR a parte requerida a se abster de realizar quaisquer cobranças, decorrentes dos fatos narrados na exordial, por qualquer meio (ligação, sms, whatsapp, e-mail, etc), sob pena de imposição oportuna de multa por descumprimento. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59741658). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que as diversas tentativas de cancelamento do contrato lhe causaram aborrecimento e desgaste. Assevera que a cobrança do débito foi indevida e excessiva. Aduz "que se obrigou a demandar enorme parcela do seu tempo na tentativa hercúlea de solucionar o defeito na prestação do serviço."
4. Em contrarrazões, a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, manifesta-se pela manutenção da sentença (ID 59741677).
5. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. A controvérsia reside em determinar se os fatos narrados configuram ato ilícito indenizável.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Na origem, narra o autor, em suma, que solicitou o cancelamento do plano de internet em setembro/2023, contudo somente em 13/11/2023, o aparelho foi retirado de sua residência e o plano efetivamente cancelado, porém mesmo após o pedido de cancelamento foi gerada fatura de consumo.
9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor solicitou o cancelamento do plano, ficando agendado o recolhimento do aparelho para o dia 18 (ID 59741350); como não houve a retirada, o autor entrou em contato novamente com a ré, sendo reagendado o recolhimento para o dia 30, na ocasião lhe foi informado que a fatura seria cancelada (ID 59741351); em terceira ligação, foi informado que o contrato não havia sido cancelado (ID 59741352). Em razão da ausência de impugnação pela ré, resta incontroverso que o aparelho somente foi recolhido em 13/11/2023. Do mesmo modo, não houve impugnação aos documentos (ID 59741628 a 59741628), restando comprovado as ligações de cobrança realizadas pela recorrida.
10. O dano extrapatrimonial é aquele que atinge ou desrespeita, de maneira ostensiva ou significativa, a dignidade humana, não sendo adequado considerar meros contratempos ou aborrecimentos, sob o risco de desvalorizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Os direitos da personalidade são aqueles ligados à esfera íntima da pessoa, cuja violação provoca humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. Noutra plana, o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de falha na prestação do serviço e mau atendimento, é obrigado a desperdiçar o seu tempo e desviar as suas atividades diárias para tentar resolver um problema causado pelo fornecedor.
12. De outro modo, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
13. Nesse contexto, ainda que o simples inadimplemento contratual, quando considerado isoladamente, não seja suficiente para configurar dano extrapatrimonial, no caso concreto, a sucessão de falhas na prestação de serviços (cobrança indevida após o cancelamento do plano contratado e negligência no atendimento às legítimas reclamações do consumidor, que se viu obrigado a recorrer ao Judiciário para assegurar seus direitos) ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação por danos morais, devido ao descaso e à ofensa aos atributos da personalidade do consumidor (CF, Art. 5o, V e X).
14. Em relação ao valor da indenização por dano moral deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, em especial o valor da fatura cobrada indevidamente (R$144,00), o tempo entre o pedido de cancelamento e o recolhimento do aparelho (3 meses) e o valor da remuneração do requerente (R$ 4.000,00), a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
15. Recurso conhecido e provido para condenar à parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ).
16. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.